Tribunal: TJDFT
Processo: 0729044-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de consulta reiterada ao sistema Sisbajud (teimosinha), em busca de ativos da devedora, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de HCL CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA-ME. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para deferir a reiteração automática (teimosinha) da pesquisa de ativos financeiros da devedora. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Considerando o disposto no art. 854 do CPC, passei à consulta via SISBAJUD e foi bloqueado valor insuficiente, em conta corrente da parte executada. Oportunamente, advirto o credor que, em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, um novo pedido de penhora on line deve ser acompanhado de devida justificativa, demonstrando eventual alteração econômica no patrimônio do devedor. Leia-se: (...) Dessa forma, não obstante ser a penhora on-line um meio eficiente do qual se vale o Poder Judiciário para, coercitivamente, dar satisfação ao credor, não deve ser utilizada de forma reiterada sem uma justificativa plausível para tal uso. A utilização do sistema SISBAJUD necessita ser fundamentada em indícios ou provas da alteração da situação econômica do devedor. Ante a ausência desse requisito, pode o juiz indeferir o pedido, pois o ônus de diligenciar no intuito de satisfazer seu crédito, cabe ao credor, e não ao Poder Judiciário. Deste modo, indefiro o pedido.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Ao contrário, anteriormente ao pedido da consulta reiterada (teimosinha) o juízo já havia deferido e realizado a consulta regular, não tendo obtido qualquer resultado. A utilização do recurso de pesquisa reiterada do Sisbajud requer inúmeros atos com severo comprometimento da estrutura funcional da serventia judicial e que, por ora, relegam a utilização da ferramenta somente para casos extremos e devidamente justificados. Não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. Por fim, o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judicias não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens dos devedores passíveis de penhora. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator